Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708029-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: ALVARO SILVA DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASSIA ALEXANDRA DE OLIVEIRA SOUSA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ALVARO SILVA DE ASSIS, processo n. 0700692-79.2020.8.07.0003, na qual indeferiu a impugnação à penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 151645699 dos autos de origem): “Não acolho a impugnação da ré. A devedora alega que recebe salário pelo Bradesco, porém a quantia bloqueada se deu em conta Nu. Defende que realizou transferência da primeira para a última, porém, além do salário, diversas outras quantias foram creditadas (dentre elas ganhos com jogo eletrônico - penhorável; e diversas transferências/creditamentos PIX) no espaço de tempo entre a transferência do salário e a constrição de valores, no que se torna impossível confirmar a natureza salarial da verba penhorada. Deixou de comprovar, ainda, a alegada pensão alimentícia. Destarte, com o fundamento supra, bem como com o do último despacho, não acolho a impugnação da devedora, no que o credor deve informar seus dados bancários para creditamento em até 15 dias, ocasião em que a Secretaria expedirá alvará eletrônico em seu favor da quantia penhorada (id, após preclusão desta decisão para a ré. No mesmo prazo, pode o autor informar outras formas para satisfação do restante de seu crédito. Em caso de silêncio, deve o feito retornar os autos ao arquivo provisório, decorrência da decisão de suspensão de id 119137419. Intimem-se.” Descontente, a demandada recorre. Narra que, na origem, esta sendo demandada pela parte agravada, no que foi deferida a penhora via SISBAJUD em sua conta bancária. Aduz que a quantia bloqueada na conta do Nubank é oriunda de transferência da conta do Bradesco onde recebe salário, renda eventual e pensão alimentícia. Destaca que “a Agravante conta somente com três fontes de renda, quais sejam: salário, renda de trabalho eventual e pensão alimentícia. É a partir dessas três verbas que ocorre a movimentação nas contas bancárias, especialmente no Nubank, onde ocorreu o bloqueio.” Defende a impenhorabilidade, na forma do art. 833, IV, do CPC. Afirma ainda que nos autos de origem já consta evidencia suficiente de que o valor bloqueado corresponde a verba impenhorável. Em síntese aduz que a quantia é impenhorável, pois de natureza salarial, na forma do art. 833, IV, do CPC. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o levantamento pelo agravado, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. decisão agravada, desconstituindo a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, por ser parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase incipiente a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta corrente, via SISBAJUD, é impenhorável, não bastando a mera alegação. Fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame das liminares, constato dos autos de origem que, tal como fundamentou o d. Juízo a quo, a penhora não ocorreu na conta em que a recorrente recebe seu salário (Bradesco), mas sim, em conta do NUBANK (ID 149809147), onde se verifica créditos de origem diversas, tais como pix e de ganhos com jogo eletrônico. A propósito, não se identifica o que poderia ser proveniente de pensão alimentícia, assim como não há prova neste sentido. Some-se que, em uma análise superficial dos documentos acostados, o crédito proveniente da própria conta da recorrente, no Bradesco, foi de R$ 1.099,85, no dia 03/02/2023, sendo certo que em seguida há diversos lançamentos de outros créditos, via pix e decorrente de site de aposta, num total de entradas registrado de R$ 2.796,89, ou seja, valor que sobeja a transferência da própria titularidade, mas superior ao que foi efetivamente penhorado, R$ 936,75. Vale dizer, ademais, a jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STJ, vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso, entretanto, no presente caso não se tem elementos aptos a essa perquirição. Neste contexto, ausentes nesta cognição superficial os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator